Tribunal: CARF
Processo: 13893.001625/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001625/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.380 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ORLANDO DOMINGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001625/2010-11
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001625/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/28):
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fl(s). 3/7 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$
16.621,22, sendo R$ 7.988,67 de imposto suplementar e o restante de acréscimos legais
correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual - DAA
IRPF/2007 apresentada à RF pelo(a) contribuinte, cujo resultado era de saldo de
imposto a pagar no valor de R$ 1.750,11. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 4/5 a autoridade fiscal constatou ocorrências de omissão
de rendimentos, no valor de R$ 31.203,54, com IRRF de R$ 936,11, conforme Dirf
da CEF, e compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 936,11, vinculado ao
INSS.
Cientificado(a) da exigência, em 14/09/2010 - Edital fls. 15/16, o(a) interessado(a)
apresentou, em 27/10/2010, a impugnação de fl. 2, instruída com os elementos de fls.
10/13. Solicita que sua impugnação seja considerada tempestiva, pois recebeu a
Notificação de Lançamento quando o prazo para Solicitação de Retificação de
Lançamento já havia expirado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
em face da intempestividade apurada em análise da preliminar de tempestividade suscitada,
mantendo incólume o crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR.
A discussão administrativa do crédito tributário regularmente constituído está
condicionada, nesta instância de julgamento, à apresentação de impugnação tempestiva,
pois somente ela instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Cientificado da decisão, em 31/03/2015 (fls. 32), o contribuinte, em 29/04/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 34), insurgindo-se contra as infrações apuradas, pugnando pela
tempestividade da impugnação apresentada com a retificação dos rendimentos e do IRRF
recebidos em virtude de ação judicial, alegando que quando recebeu a notificação de lançamento
o prazo para SRL já havia expirado. Declara, ao final, que não figura como parte ou representado
em processo judicial que discute matéria tratada na presente autuação.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/42.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001625/2010-11

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 66/67):
Como se vê, os dispositivos legais transcritos determinam que a impugnação instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, devendo ser apresentada no prazo
fatal e peremptório de 30 (trinta) dias da ciência da intimação da exigência.
O supra transcrito art. 23, autoriza, no seu caput, a intimação: por via postal, pessoal, e
por meio eletrônico. Esclareça-se, por oportuno, que sendo esse um direito potestativo
da autoridade lançadora, não existe ordem de preferência, é o que dispõe o § 3o do
mesmo artigo. O parágrafo 1o permite a intimação por edital, a qual deve ser
utilizada quando improfícuo um dos meios previstos no caput desse artigo.
Cabe comentar, de pronto, que, de acordo com as consultas efetuadas nos Sistema On-
line “CPF” da RFB, o domicílio tributário do contribuinte, eleito por ele, sempre foi
aquele para onde foi enviada a Notificação de Lançamento em comento, que foi
devolvida ao remetente, a RFB, em 29/06/2010, conforme tela à fl. 17, sob o motivo
"Ausente".
Assim sendo, evidenciado que houve a tentativa de dar ciência ao contribuinte da
Notificação de Lançamento contra ele emitida, no seu domicílio fiscal, no entanto, a
Fiscalização não obteve êxito; assim, exerceu-se o direito legal de intimá-la por meio de
Edital. Vale lembrar que à luz da legislação, tem-se que a autoridade administrativa, nos
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001625/2010-11

termos que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e
vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade.
Dessa forma, em razão da devolução da correspondência enviada pela RFB, considerou-
se improfícuo o meio utilizado para dar ciência ao contribuinte da Notificação de
Lançamento de fls. 3/7. Foi, então, afixado em dependência, franqueada ao público,
do órgão encarregado da intimação - art. 23, §1o, II, do Decreto no 70.235/1972, o
Edital 011/2010 de fls. 15/16, estando as informações a ele referentes à fl. 16. Essa
afixação ocorreu no período de 15 (quinze) dias, consoante determina a legislação retro
citada, no caso, de 30/08/2010 a 14/09/2010, período disponível para ciência da referida
Notificação de Lançamento pela contribuinte naquela repartição da RFB.
Diante de tal relato fica claro que a autoridade lançadora procedeu conforme
estabelecido no processo administrativo fiscal, utilizando-se de todos os meios legais
disponíveis no cumprimento de seu dever funcional.
Sobre a questão do acolhimento ou não da defesa apresentada, de pronto, não há
hesitação deste relator em afirmar que a impugnação de fl. 2 se deu realmente a
destempo.
A legislação transcrita anteriormente é clara no sentido de que os prazos são contínuos e
peremptórios e no caso presente a defesa da contribuinte deveria ter sido
apresentada até 14/10/2010 (trinta dias contados da data limite da ciência
conforme constou do Edital, 14/09/2010), no entanto, o interessado a apresentou
somente em 27/10/2010.
(...)
Posto isso, voto no sentido de não acolher a preliminar de tempestividade arguida pela
autuada e, não conhecer, por incompatibilidade com a preliminar apreciada, a(s) outra(s)
preliminar(es) e o mérito, a teor do disposto no art. 28 do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/93.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pela contribuinte, em 18/03/2010, tendo o
AR sido “devolvido” constando o motivo “ausente”, conforme se depreende do extrato de
consulta de postagem constante dos autos (fls. 17).
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
ocorreu em 30/08/2010, apontando a data da ciência em 14/09/2010 (fls. 15/16).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
17), o qual registra não possuir a imagem do AR. Tal relatório de postagem, por si só, não
comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por via postal, cujo documento hábil
para tanto é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido juntado quando da
análise da impugnação, caso existisse.
Portanto, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), se amoldando
perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001625/2010-11

Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo se considerar como realizada na data
em que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato ocorreu em
27/10/2010 (fls. 2) – urgindo assim a tempestividade da impugnação apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa, lastreadas no conjunto probatório carreado aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Original